Tribunal: TJPA
Processo: 0807305-30.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807305-30.2022.8.14.0401

RECORRENTE: DENIS RIVAIL MIRANDA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou Denis Rivail Miranda da Silva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado por homicídio doloso; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe pode ser mantida na decisão de pronúncia, diante dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo desnecessário juízo de certeza, o qual é reservado ao Tribunal do Júri.

4. O conjunto probatório aponta a materialidade do crime e fornece indícios razoáveis de que o recorrente tenha agido com
animus necandi
, razão pela qual a decisão que o pronunciou encontra-se devidamente fundamentada.

5. A exclusão da qualificadora do motivo torpe, nesta fase, só é cabível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, uma vez que os autos contêm indícios de que o crime foi motivado por ciúmes, o que pode configurar motivo torpe, sendo atribuição do Júri decidir sobre sua presença.

6. A pronúncia não representa condenação, mas mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da prova e do mérito da imputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime autoriza a pronúncia do acusado por homicídio qualificado. 2. A qualificadora do motivo torpe só pode ser afastada na decisão de pronúncia se for manifestamente improcedente ou destituída de qualquer suporte probatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, caput e § 1º; CP, art. 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.02.2024; TJPE, RESE n. 0001031-47.2023.8.17.6130, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.720.550/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Denis Rivail Miranda da Silva interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I do Código Penal (ID 22849162).

O recorrente pugna pela impronúncia sob o fundamento de que não há indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito, tampouco provas de que agiu com intento homicida. Subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, porquanto supostamente reconhecida à míngua de suporte probatório (ID 22849178 - Pág. 1).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 22849180 - Pág. 2), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 24499646).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21/03/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, I do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

De acordo com a regra estatuída no artigo 413 do Código de Processo Penal, o Juízo deverá pronunciar o réu quando houver prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, com a finalidade de preservar a regra de justa causa para a propositura da ação penal, mas, sobejamente, permitir que o Juiz Natural possa avaliar o conjunto probatório e tomar a decisão de mérito.

Analisando os autos, observa-se que, em relação à materialidade do crime, sua comprovação resta demonstrada através do laudo de ID 59717448.

Em relação à autoria, não obstante o réu tenha, em Juízo, sustentado que os fatos ocorreram de forma diversa da descrita na denúncia, observa-se que o depoimento das testemunhas inquiridas não aponta a prática do ato com excludentes de ilicitude e, muito menos, indicam a inexistência de animus necandi.

Nessa fase, havendo divergência de prova, esse depoimento é suficiente para desconstituir a pretensão de reconhecimento de prática do fato sob o manto da excludente de antijuridicidade da legítima defesa ou mesmo de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, na medida em que compete ao Júri soberano a análise aprofundada da prova

Ainda que o depoimento das testemunhas (informantes) não tenha sido contundente, se há margem interpretativa para não reconhecer a inexistência do animus necandi ou a excludente de ilicitude, pela divergência de provas, cabe ao Júri soberano a análise da prova, não podendo o magistrado subtrair a competência do Juiz Natural e dirimir o que cabe somente ao Conselho de Sentença fazer.

[...]

Assim, havendo divergência de provas sobre a prática delitiva, entendo que deve ser preservada a competência soberana do Conselho de Sentença para a avaliação dessas provas, mantendo-se a regra positivada em nosso ordenamento jurídico para avaliação judicial em torno dos indícios de autoria, que aqui restam demonstrados, sem aprofundamento sobre o cotejo de provas. Nesse aspecto, pode ser sustentado que há, incontestavelmente, indícios de autoria que evidenciam o animus necandi, também não sendo cabível, pelas mesmas razões, a desclassificação pretendida em segunda ordem

[...]

Dessa forma, evitando qualquer margem de aplicação de eloquência acusatória, observo que os requisitos legais para a decisão de pronúncia estão satisfeitos nos autos, com a demonstração da materialidade do crime e indícios de sua autoria.

De outro lado, não há prova evidente de que o réu não agiu com animus necandi contra a vítima, como requerido pela Defesa em sede de memoriais finais, cabendo ao Júri soberano avaliar o elemento volitivo das condutas desencadeadas e a eventual incidência de excludente de ilicitude.

[...]

Em consequência, na forma do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu DENIS RIVAIL MIRANDA DA SILVA pelo crime previsto no artigo 121, inciso I, do CPB, contra a vítima Bruno Leonardo Virgínio da Silva. (ID 22849162 - Pág. 1)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, “havendo dúvidas e incertezas quanto à dinâmica dos fatos, a alegação de ausência de
animus necandi
” deve, necessariamente, “ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.” (TJPE,
RESE n. 0001031-47.2023.8.17.6130
, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 14.5.2024)

Outrossim, “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.02.2024).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente apontou elementos que clarificaram que o crime foi supostamente motivado por ciúmes, conforme trecho da decisão objurgada a seguir transcrito:

Por outro lado, atento à decisão de segundo grau, que propiciou concessão de ordem de ofício para reconhecer nulidade da decisão anterior, saliento que o motivo torpe, elencado como qualificadora, deve ser reconhecido como todo e qualquer ato que viole ou contrarie a moral, a isso se coadunando a prática de crime por motivação de ciúmes.

[...]

Em raciocínio lógico comparativo, se é admitido como torpe o motivo de ciúmes que leva a matar a namorada ou esposa, outro não poderá ser o motivo de quem mata o atual namorado da antiga namorada ou esposa. E é justamente o caso dos autos.

Como claramente narrado na denúncia, ressaltando-se que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não de mera capitulação penal, o réu foi acusado de matar o atual namorado de sua ex-namorada. Evitando a todo custo adentrar no mérito dos elementos de prova, saliento que há nos autos evidências de que a morte da vítima foi ocasionada por este motivo, que deve ser aceito como torpe. (ID 22849162 - Pág. 1)

Sendo assim, havendo indícios que o recorrente cometeu o crime por ciúmes, como é o caso destes autos, compete ao Conselho de Sentença avaliar e decidir se o referido sentimento, no caso concreto, constitui motivo torpe que qualifica o crime de homicídio, sendo certo que, “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ,
AgRg nos EREsp n. 1.720.550/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 18.4.2024).

Por derradeiro, importa ressair que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025